Tribunal: TJES
Processo: 5009395-92.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2024-11-13

Ementa:
RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. MEDIDAS CONSTRITIVAS. INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEIS E BLOQUEIO DE COTAS SOCIAIS. INDÍCIOS DE FRAUDE À EXECUÇÃO. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. DECISÃO GENÉRICA E SEM FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pela CLÍNICA ALEIXO NETO LTDA contra decisão proferida pela 6ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos de embargos de terceiro ajuizados por ENSEADA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA e THOMAS MANSK MOSCON, suspendeu as medidas constritivas de indisponibilidade de bens e bloqueio de cotas sociais da Empresa Enseada Serviços e Comércio LTDA, anteriormente determinadas em sede de liquidação de sentença movida contra OSWALDO MOSCON FILHO.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a adequação da decisão que suspendeu as medidas constritivas sem fundamentação específica; (ii) a análise de possíveis indícios de fraude à execução envolvendo a transferência de patrimônio e cotas sociais do devedor para seus descendentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que suspendeu as medidas constritivas carece de fundamentação adequada, limitando-se a citar genericamente o artigo 678 do CPC, sem explicar de forma concreta as razões para afastar as medidas restritivas de indisponibilidade e bloqueio de cotas. Tal ausência de fundamentação configura violação ao artigo 93, IX, da CF, e ao artigo 489 do CPC.

4. Há indícios de fraude à execução, considerando que, após a condenação, o devedor transferiu cotas sociais e imóveis de elevado valor a seus descendentes por valores aparentemente simbólicos. A alienação de bens do devedor durante a fase de liquidação pode caracterizar fraude à execução nos termos do artigo 792, IV, do CPC.

5. As medidas constritivas de indisponibilidade de imóveis e bloqueio de cotas sociais foram devidamente fundamentadas e se justificam diante do risco de dilapidação patrimonial e possível insolvência do devedor. A manutenção dessas medidas é necessária para garantir a eficácia da execução, especialmente diante da controvérsia sobre o valor da dívida e a liquidez dos bens envolvidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A suspensão de medidas constritivas sem fundamentação específica viola o dever constitucional de motivação das decisões judiciais, conforme previsto no artigo 93, IX, da CF.

2. A alienação de bens por valores irrisórios durante a fase de execução, envolvendo transferência de patrimônio para descendentes, pode configurar fraude à execução, justificando a manutenção das medidas constritivas para preservar o patrimônio do devedor.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 9º, 489, 678, 792, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, AI 2136690-65.2024.8.26.0000, Rel. Des. Francisco Giaquinto, j. 01/07/2024; TJMT, AI 1005544-32.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 26/06/2024; TJSC, AI 5023781-20.2023.8.24.0000, Rel. Des. Túlio José Moura Pinheiro, j. 18/06/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009395-92.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLINICA ALEIXO NETO LTDA

AGRAVADO: ENSEADA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. MEDIDAS CONSTRITIVAS. INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEIS E BLOQUEIO DE COTAS SOCIAIS. INDÍCIOS DE FRAUDE À EXECUÇÃO. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. DECISÃO GENÉRICA E SEM FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pela CLÍNICA ALEIXO NETO LTDA contra decisão proferida pela 6ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos de embargos de terceiro ajuizados por ENSEADA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA e THOMAS MANSK MOSCON, suspendeu as medidas constritivas de indisponibilidade de bens e bloqueio de cotas sociais da Empresa Enseada Serviços e Comércio LTDA, anteriormente determinadas em sede de liquidação de sentença movida contra OSWALDO MOSCON FILHO.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a adequação da decisão que suspendeu as medidas constritivas sem fundamentação específica; (ii) a análise de possíveis indícios de fraude à execução envolvendo a transferência de patrimônio e cotas sociais do devedor para seus descendentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que suspendeu as medidas constritivas carece de fundamentação adequada, limitando-se a citar genericamente o artigo 678 do CPC, sem explicar de forma concreta as razões para afastar as medidas restritivas de indisponibilidade e bloqueio de cotas. Tal ausência de fundamentação configura violação ao artigo 93, IX, da CF, e ao artigo 489 do CPC.

4. Há indícios de fraude à execução, considerando que, após a condenação, o devedor transferiu cotas sociais e imóveis de elevado valor a seus descendentes por valores aparentemente simbólicos. A alienação de bens do devedor durante a fase de liquidação pode caracterizar fraude à execução nos termos do artigo 792, IV, do CPC.

5. As medidas constritivas de indisponibilidade de imóveis e bloqueio de cotas sociais foram devidamente fundamentadas e se justificam diante do risco de dilapidação patrimonial e possível insolvência do devedor. A manutenção dessas medidas é necessária para garantir a eficácia da execução, especialmente diante da controvérsia sobre o valor da dívida e a liquidez dos bens envolvidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A suspensão de medidas constritivas sem fundamentação específica viola o dever constitucional de motivação das decisões judiciais, conforme previsto no artigo 93, IX, da CF.

2. A alienação de bens por valores irrisórios durante a fase de execução, envolvendo transferência de patrimônio para descendentes, pode configurar fraude à execução, justificando a manutenção das medidas constritivas para preservar o patrimônio do devedor.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 9º, 489, 678, 792, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, AI 2136690-65.2024.8.26.0000, Rel. Des. Francisco Giaquinto, j. 01/07/2024; TJMT, AI 1005544-32.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 26/06/2024; TJSC, AI 5023781-20.2023.8.24.0000, Rel. Des. Túlio José Moura Pinheiro, j. 18/06/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela
CLÍNICA ALEIXO NETO LTDA
em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória/ES, que nos autos de
embargos de terceiro
, ajuizados por de
ENSEADA SERVICOS E COMERCIO LTDA
e
THOMAS MANSK MOSCON
, determinou a suspensão das medidas constritivas da decisão de ID 41017182, de indisponibilidade de bens e bloqueio das cotas sociais da Empresa Enseada Serviços e Comércios LTDA.

Em suas razões recursais (ID 89045103),
CLINICA ALEIXO NETO LTDA
alega: (i) obteve liminar de arresto porque o devedor está claramente dilapidando patrimônio durante a fase de liquidação de sentença; (ii) transferiu para os filhos 100% de sua propriedade num imóvel de milhões na Rua Aleixo Neto; (iii) a decisão que concedeu a liminar foi bem fundamentada e este relator negou o efeito suspensivo em agravo da parte contrária; (iv) juízo de primeiro grau proferiu decisão apenas citando genericamente o artigo 678 do CPC para deferir de pronto a suspensão de todas as constrições; (v) o presente agravo pretende restabelecer a constrição; (vi) a decisão guerreada carece de fundamentação.

Assim, pretende a concessão de efeito ativo à presente insurgência e, no mérito, provimento integral do recurso para reformar a decisão agravada, com consequente manutenção das restrições anteriormente estabelecidas.

Decisão (ID 9155234) deferindo a liminar recursal.

Contrarrazões (ID 9673862) pelo desprovimento do recurso.

Pois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da análise do pedido liminar. Explico.

De início, rememoro que uma primeira ação de nunciação de obra nova foi ajuizada pela
CLÍNICA ALEIXO NETO LTDA
em face de
OSWALDO MOSCON FILHO
, tendo sido proferida sentença que condenou o requerido ao ressarcimento dos danos ocorridos no prédio em virtude de obras realizadas, bem como pagamento de lucros cessantes pelo fechamento parcial do estabelecimento comercial.

Ato contínuo, a ora agravante deu início à liquidação de sentença (0032194-55.2018.8.08.0024) para quantificar o valor correspondente à parte ilíquida do título judicial, correspondente aos danos emergentes e lucros cessantes em função do fechamento parcial da clínica.

Dessa forma, enquanto pendente a homologação do laudo pericial contábil elaborado na referida demanda, a parte recorrente (
CLÍNICA ALEIXO NETO LTDA
), então exequente, pugnou pela concessão de medida cautelar incidental, de modo a determinar a indisponibilidade de imóveis e das cotas sociais da empresa Enseada Serviços e Comércios LTDA, de propriedade do então executado,
OSWALDO MOSCON FILHO
.

Ao examinar a referida pretensão, o magistrado proferiu decisão deferindo o pleito de tutela de urgência cautelar, determinando a indisponibilidade de bens, sendo relevante destacar seus principais termos:

[...] Do que narra a parte exequente na petição formulada, corroborada pelos documentos anexos ao Id. 40814204, é possível vislumbrar, ao menos em análise perfunctória, indícios de que tem a parte executada realizado atos de dissipação de patrimônio, em suposta tentativa de fraudar o crédito debatido nestes autos.

A integralização de imóvel de elevado valor à pessoa jurídica, cujo sócio majoritário é o executado (99% das quotas), é o primeiro indício da alegada ocultação de patrimônio suscitada pela parte exequente, que resta demonstrada pelo registro da averbação na matrícula do imóvel, Id.40814215, e pela sexta alteração contratual da empresa Enseada Serviços LTDA-ME, Id. 40814217
.

Além disso, é minimamente suspeita a transferência exponencial do capital social para seus descendentes, apenas três anos depois de integralizado o patrimônio na empresa, mediante sétima alteração contratual, o que se agrava, ainda, pela alienação integral das cotas e retirada do executado como sócio ano de 2023, como se extrai do histórico de alterações sociais da pessoa jurídica, contido em Id. 40814217
.

Frise-se que, as integralizações de imóvel e alienação de quotas sociais se deram quando já proferida Sentença condenatória em desfavor da parte executada, hipótese que prevê o Art. 792, IV, do CPC, como possível fraude à execução
.

Ainda, como alegado,
também é possível verificar a permuta de imóvel pela parte executada no ano de 2019, conforme instrumento de permuta em Id. 40814223, e matrículas dos imóveis em Ids. 40814222 e 40814226
.

Mesmo que se constate, de fato, que o imóvel que antes pertencia ao executado, Id. 4081422, fora alienado pelo dobro do valor, apenas dois meses depois de sua compra, do que se observa das matrículas dos imóveis permutados entre o executado e terceiros, a despeito do que alega o exequente, verifica-se que o contrato de permuta foi averbado em ambas as matrículas, tendo sido transferida a propriedade do imóvel permutado para o executado e sua esposa, como se extrai da averbação R-2 da contida no Id. 40814226.

Todavia, isto,
por si só, não afasta a possível tentativa de dilapidação do patrimônio do executado, considerando que, para permuta do imóvel, teve que complementar valor o executado, à monta de R$350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), como se observa da própria averbação na matrícula
.

Assim, demonstrada minimamente a verossimilhança das alegações da parte exequente, que suscita possível fraude à execução e demonstrado o periculum in mora, consistente na possível insolvência proposital da parte executada, entendo razoável o deferimento das medidas cautelares pugnadas na exordial.

Por todo o exposto, presentes os requisitos que autorizam a concessão das medidas cautelares, consoante Art. 300 e 301, do CPC, DEFIRO o pleito de tutela de urgência cautelar formulado, de modo a DETERMINAR:

a) a indisponibilidade dos imóveis de matrícula nº 74.491 e nº 43.658, registrados no CRGI da 2ª Zona de Vitória, devendo a Serventia expedir Ofício ao Cartório de Registro para cumprimento da Ordem;

b) o bloqueio das cotas sociais da Empresa Enseada Serviços e Comércios LTDA, de modo que deverá ser expedido Ofício para a Junta Comercial deste Estado-JUCEES, para anotação da indisponibilidade junto ao seu sistema.

Diante da alegação de fraude à execução e considerando, ainda, a restrição das cotas da empresa, INTIME-SE a pessoa jurídica ENSEADA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA e seus sócios, adquirentes das cotas, Jhonny Mansk Moscon e Thomas Mansk Moscon, nos endereços informados em Id. 40814204, na forma do Art. 792, §4º, do CPC.

Registro, contudo, que a determinação de intimação dos terceiros acima elencados se faz tão somente por se tratarem dos adquirentes de bens, cuja alienação/oneração se deu em suposta fraude à execução, não se confundindo o pleito de Desconsideração da Personalidade Jurídica, já que exige o rito processual seja este formulado por via incidental própria (incidente de desconsideração da personalidade jurídica), a teor do que dispõe o Art. 133, do CPC.

A referida manifestação judicial, a despeito de devidamente fundamentada, foi objeto de impugnação por dois agravos de instrumento: 5005933-30.2024.8.08.0000 e 5007981-59.2024.8.08.0000.

O primeiro foi interposto por
OSWALDO MOSCON FILHO
, que integra o polo passivo da liquidação de sentença (0032194-55.2018.8.08.0024) e teve a liminar indeferida por este mesmo relator; senão, vejamos os principais trechos da decisão (ID 8461016) que manteve a indisponibilidade objeto da controvérsia:

[...] Outrossim, tenho por bem afastar a argumentação de que haveria necessidade de ação pauliana para atingir as transações em exame. Como bem salientou o julgador de origem, existem indícios de que a parte executada, ora recorrente, possa ter realizado atos de dissipação de patrimônio, em potencial tentativa de impedir o adimplemento da obrigação objeto da demanda.

Ao que tudo indica, após a citação, houve integralização de imóvel de elevado valor à pessoa jurídica, na qual o executado figurava como sócio majoritário. Existe ainda registro de transferência relevante do capital social da empresa em favor dos descendentes do executado, mesmo depois do trânsito em julgado da sentença condenatória.

Dessa forma, ao menos em tese, é possível que se esteja diante de caso de fraude à execução, consoante previsão do artigo 792, IV, do Código de Processo Civil:

Art. 792. A
alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução
:

[...] IV -
quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência
;

A despeito da alegação recursal de que o instrumento adequado para atingir negócios jurídicos realizados pelo devedor antes de deflagrado o processo de execução seria a ação pauliana (fraude contra credores), o CPC prevê expressamente a possibilidade de reconhecimento de fraude à execução quando existe, ao tempo da alienação, demanda em desfavor do devedor que possa eventualmente reduzi-lo à insolvência. A esse respeito:

[...]
Dá-se a fraude à execução quando ao tempo da alienação – aqui uma compra e venda de imóvel – corria contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência
. Dispensável a prova do consilium fraudis, que se presume e prova evidente de que compradores e vendedores sabiam da existência da execução, uma vez que são irmãos. Conforme já afirmou o STJ, na fraude à execução, o interesse infringido é a própria atividade jurisdicional, ou seja, “macula-se o prestígio da própria jurisdição ou do Estado-Juiz.” (REsp 799.440).
Na fraude de execução dispensável o ajuizamento de ação pauliana, uma vez que pode ser declarada nos próprios autos
, a requerimento do credor ou nos embargos de terceiro. O ato é ineficaz perante o credor. (TJ-PR - APL: 00025055720198160072 Colorado 0002505-57.2019.8.16.0072 (Acórdão), Relator: Lauro Laertes de Oliveira, Data de Julgamento: 29/03/2021, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/03/2021)

Acerca da tese recursal de que o total atualizado da dívida corresponde ao importe de R$2.334.260,65, ao passo que os imóveis de sua propriedade chegariam ao valor de R$8.820.000,00, melhor sorte não assiste ao recorrente.

Para além da dúvida que cerca a liquidez dos imóveis mencionados, é de se ressaltar que a parte agravada, ao pugnar pela medida cautelar geradora da presente impugnação, o fez com fundamento justamente no fato de que o laudo pericial contábil teria apontado valores a serem ressarcidos na ordem de R$5.584.061,88 a título de lucros cessantes e R$109.146,37 por restituição de despesas com rescisão.

Logo, existe controvérsia relevante no que diz respeito aos valores a serem adimplidos pela parte recorrente, o que reforça a inviabilidade de deferimento da liminar, antes de existir juízo de maior certeza acerca do
quantum
que deve ser efetivamente adimplido, bem como esclarecimento acerca das possibilidades de pagamento por parte do executado.

Nesse trilhar, destaco que, em situações de elevada complexidade probatória, como é o caso dos autos, a proximidade do julgador das provas deve ser levada em conta no exame de agravo de instrumento, cito:

[...] 2. Existência nos autos de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC)
. 3. O Juiz de primeiro grau, em razão da maior proximidade com a realidade dos autos (partes, provas e perícias), perpetrou análise condizente com a causa
[...] (TRF 3ª R.; AI 5023209-19.2022.4.03.0000; SP; Sétima Turma; Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Delgado; Julg. 07/12/2022; DEJF 19/12/2022)

Finalmente, enfatizo que a parte agravante não demonstrou de forma concreta a urgência que justificaria a concessão da medida liminar, isto é, não logrou êxito em comprovar que o caso concreto não permite que se aguarde o processamento do recurso, com o exercício do contraditório e a decisão de mérito do agravo.

Posto isso, à míngua de relevância argumentativa capaz de configurar o prenúncio do bom direito, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo à vertente insurgência, mantendo a decisão proferida pelo magistrado primevo.

O segundo agravo de instrumento interposto em face da decisão que decretou a indisponibilidade, de número 5007981-59.2024.8.08.0000, tem como recorrentes
ENSEADA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA
e
THOMAS MANSK MOSCON
; sendo que a liminar recursal restou igualmente indeferida (ID 8829281), com fundamentos similares aos anteriormente externados, motivo pelo qual julgo desnecessário a transcrição da referida manifestação.

Ocorre que,
ENSEADA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA
e
THOMAS MANSK MOSCON
ajuizaram também a ação de embargos de terceiro de número 5025494-65.2024.8.08.0024, em face da ora agravante,
CLINICA ALEIXO NETO LTDA
. Trata-se do processo de origem, do qual advém o presente agravo de instrumento, tendo em vista que o julgador, ao examinar a demanda, proferiu nova decisão, em contradição à anteriormente prolatada nos autos da liquidação de sentença (0032194-55.2018.8.08.0024); e, igualmente, em desconformidade com as decisões proferidas por este relator quando do exame dos agravos de instrumento 5005933-30.2024.8.08.0000 e 5007981-59.2024.8.08.0000.

Em relação ao agravo de instrumento 5005933-30.2024.8.08.0000, este inclusive já foi objeto de julgamento colegiado por esta Segunda Câmara Cível, que entendeu por manter a decisão que, em liquidação provisória por arbitramento, (i) determinou a indisponibilidade dos imóveis de matrícula nº 74.491 e nº 43.658, registrados no CRGI da 2ª Zona de Vitória; e (ii) determinou o bloqueio das cotas sociais da Empresa Enseada Serviços e Comércios LTDA. Senão, vejamos a referida ementa (ID 9074438):

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARBITRAMENTO. INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEIS E BLOQUEIO DE COTAS SOCIAIS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À NÃO SURPRESA. INEXISTÊNCIA. POSSÍVEL FRAUDE À EXECUÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por OSWALDO ANTONIO MOSCON JUNIOR contra decisão do Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória/ES que, em liquidação provisória por arbitramento, determinou a indisponibilidade dos imóveis de matrícula nº 74.491 e nº 43.658, registrados no CRGI da 2ª Zona de Vitória, bem como o bloqueio das cotas sociais da Empresa Enseada Serviços e Comércios LTDA
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões centrais em discussão: (i) a alegação de nulidade da decisão por violação aos princípios do contraditório e da não surpresa; (ii) a possibilidade de atingir bens de terceiro na liquidação sem a necessidade de ação pauliana, diante de indícios de fraude à execução; (iii) a existência de risco que justifique a concessão de tutela de urgência cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contraditório foi diferido, conforme permitido pelo artigo 9º, parágrafo único, I, do CPC, considerando o risco de que o prévio conhecimento da parte acerca da medida frustrasse a preservação do direito; logo, não há nulidade por ausência de contraditório ou por decisão surpresa.

4. A alienação de bens do executado durante a tramitação de demanda capaz de reduzi-lo à insolvência configura, em tese, fraude à execução, nos termos do artigo 792, IV, do CPC, sendo desnecessária a propositura de ação pauliana para reconhecimento da fraude no âmbito do processo de execução.

5. Presentes a verossimilhança das alegações e o periculum in mora, justifica-se a concessão da tutela de urgência para evitar a dissipação do patrimônio do executado, especialmente diante da possibilidade de insolvência intencional, comprovada por atos suspeitos, como a integralização de imóveis e a transferência de cotas sociais após a condenação.

6. A controvérsia quanto ao valor da dívida e à liquidez dos imóveis reforça a necessidade de manutenção das medidas cautelares até a conclusão da liquidação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido
.

Tese de julgamento
: 1. A concessão de tutela de urgência cautelar, determinando a indisponibilidade de imóveis e o bloqueio de cotas sociais, é justificada quando há indícios de fraude à execução, dispensando-se a propositura de ação pauliana, desde que presentes a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. 2. O contraditório pode ser diferido em medidas de urgência, não configurando nulidade a decisão que concede tutela cautelar sem a oitiva prévia da parte contrária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 9º, 300, 301, 792, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJMS, AI 1412664-68.2023.8.12.0000, Campo Grande, Terceira Câmara Cível, Rel. Juiz Alexandre Branco Pucci, DJMS 16/04/2024; TJPR, Ag Instr 0106937-13.2023.8.16.0000, Sarandi, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Eugênio Achille Grandinetti, DJPR 11/04/2024; TJPR, APL 00025055720198160072 Colorado, Rel. Lauro Laertes de Oliveira, 16ª Câmara Cível, j. 29/03/2021.

Procedi este esforço histórico para elucidar que a controvérsia que cerca a indisponibilidade de bens e bloqueio de cotas sociais já foi objeto de exame, de forma que julgo prudente assegurar o posicionamento anteriormente externado, no sentido de manter as medidas constritivas e, via de consequência, dar provimento ao recurso para reformar a decisão que as afastou.

Isso porque, como já explicitado, ao que parece, após a citação no processo objeto de liquidação de sentença (0032194-55.2018.8.08.0024), houve integralização de imóvel de elevado valor à pessoa jurídica
ENSEADA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA
, da qual o executado
OSWALDO MOSCON FILHO
era sócio majoritário, com 99% (noventa e nova por cento) das quotas.

Contudo, houve redução da sua participação na empresa, primeiro de 99% (noventa e nove por cento), para apenas 10% (dez por cento), com posterior transferência das quotas remanescentes a seus descendentes; em movimentação que pode ser considerada suspeita, diante do cenário em que
OSWALDO MOSCON FILHO
responde a processo judicial isoladamente, enquanto pessoa física e os beneficiados pela transação foram justamente seus descendentes.

Outrossim, o valor da operação também é objeto de controvérsia, sendo impugnado expressamente pela parte recorrente, que aponta o seguinte (ID 9045103 - fl. 18):

[...]
Embora tenha como patrimônio um imóvel de grande vulto localizado num dos endereços mais nobres do Estado do ES, marido (Oswaldo) e esposa (Celina) alienaram suas cotas por quantia equivalente ao valor contábil de R$ 1,00 cada
.

Ou seja:
Na prática, um imóvel de altíssimo valor foi transferido pelo pai e pela mãe a seus dois filhos pelo valor fraudulento de R$134.000,00 (cento e trinta e quatro mil reais) – cada qual recebendo R$ 67 mil por sua respectiva participação.
[...]

Dessa feita, ainda que possa tratar-se de meio lícito e legítimo de sucessão hereditária, entendo prudente aguardar o devido exame acerca da possível fraude à execução, antes de afastar a indisponibilidade de bens e das quotas sociais da empresa.

Até porque, ao menos em tese, é possível que se esteja diante de caso de fraude à execução, consoante previsão do artigo 792, IV, do Código de Processo Civil:

Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução:

[...] IV -
quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência
;

Outrossim, quanto ao valor da dívida, verifica-se que o laudo pericial contábil (liquidação de sentença - 0032194-55.2018.8.08.0024) teria apontado valores a serem ressarcidos na ordem de R$5.584.061,88 a título de lucros cessantes e R$109.146,37 por restituição de despesas com rescisão, de forma que ainda há controvérsia acerca do valor a ser adimplido pelo executado
OSWALDO MOSCON FILHO;
o que reforça a inviabilidade de afastar a indisponibilidade de bens antes de existirem maiores certezas acerca do
quantum
devido.

Da mesma forma, a argumentação constante na inicial dos embargos de terceiro (5025494-65.2024.8.08.0024) acerca dos imóveis de propriedade do executado (
OSWALDO MOSCON FILHO
) na liquidação de sentença (0032194-55.2018.8.08.0024), que chegariam ao valor de R$8.820.000,00, afastando a alegação de fraude, diante da impossibilidade da demanda reduzi-lo à insolvência, não merece prosperar.

Isso porque, neste momento, não é possível ter certeza quanto ao valor de mercado dos mencionados bens, nem mesmo garantia da sua liquidez, de modo que a medida mais prudente nesta fase processual é a manutenção das medidas de indisponibilidade inicialmente estabelecidas.

O simples ajuizamento de embargos de terceiro, com demonstração da propriedade, não é suficiente para afastar a constrição de forma indiscriminada. Ou seja, ainda que em muitas situações a prova da propriedade seja suficiente para afastar as medidas constritivas que estavam incidindo sobre a coisa, as especificidades do caso concreto impedem a suspensão imediata das restrições, considerando a possível tentativa de blindagem patrimonial. Senão, vejamos a jurisprudência:

[...]
Indefere-se a liminar pleiteada em Embargos de Terceiro quando há indícios de tentativa de blindagem do patrimônio dos devedores dentro da própria família, mediante a integralização de capital seguida de doação das cotas a descendente
. (TJMT; AI 1005544-32.2024.8.11.0000; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho; Julg 26/06/2024; DJMT 28/06/2024)

[...]
Decisão em que foi deferido o pedido liminar da embargante, de modo a sobrestar os efeitos do ato constritivo impugnado
. Recurso do credor embargado. Pretendida reforma do decisum, a fim de que seja rechaçada a liminar pleiteada. Subsistência da súplica. Automóvel transferido pelo executado à sua filha, ora embargante, dias após a citação no processo executório. Suposta alienação que levou o devedor a estado de insolvência.
Presença de fortes indícios de fraude à execução. Art. 792, inc. IV, do código de processo civil. Relação de parentesco próximo entre executado e embargante que derrui a presunção de boa-fé da terceira adquirente. Precedentes desta corte e do Superior Tribunal de Justiça
. Ausência, ademais, de comprovante de pagamento ou mesmo de algum outro documento nos autos capaz de demonstrar a concretização da suposta compra e venda do veículo.
Indeferimento da liminar que se impõe. Decisão reformada. Recurso conhecido e provido.
(TJSC; AI 5023781-20.2023.8.24.0000; Quarta Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Túlio José Moura Pinheiro; Julg. 18/06/2024)

[...] 3.
Tendo em vista os indícios de fraude à execução por parte da devedora, não há como deferir o pedido liminar para que sejam suspensos os atos constritivos sobre parcela do imóvel que, supostamente, pertence ao terceiro embargante.
4. Agravo de instrumento não provido. (TJDF; AGI 07016.02-13.2023.8.07.0000; 177.6381; Quarta Turma Cível; Rel. Des. Arnoldo Camanho; Julg. 19/10/2023; Publ. PJe 09/11/2023)

Além disso, o exame atento da decisão guerreada indica que esta carece de fundamentação, notadamente quando o julgador se restringiu a suspender as medidas constritivas sem argumentação concreta capaz de explicitar os motivos pelos quais adotou o referido entendimento (ID 46250250 - embargos de terceiro 5025494-65.2024.8.08.0024):

Certifique-se a tempestividade dos presentes Embargos de Terceiro.

Em caso negativo, venham-me conclusos os presentes autos.

Em caso positivo, RECEBO os presentes Embargos de Terceiro e DETERMINO, com fulcro no artigo 678 do CPC, a suspensão das medidas constritivas da decisão de ID. 41017182, sendo elas:

a) a indisponibilidade dos imóveis de matrícula nº 74.491 e nº 43.658, registrados no CRGI da 2ª Zona de Vitória.

b) o bloqueio das cotas sociais da Empresa Enseada Serviços e Comércios LTDA, de modo que deverá ser expedido Ofício para a Junta Comercial deste Estado-JUCEES, para anotação da indisponibilidade junto ao seu sistema. [...]

A simples leitura da referida manifestação judicial deixa indene de dúvidas de que esta carece de fundamentação que a embase, o que apenas fragiliza a determinação de suspensão das medidas constritivas; até porque, as mencionadas restrições foram estabelecidas em decisão devidamente fundamentada, sem que seja razoável as afastar sem argumentação concreta.

Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes, que são claros ao estabelecer que a ausência de fundamentação pode acarretar inclusive a nulidade da decisão:

[...]
A Constituição Federal determina em seu artigo 93, inciso IX, que toda decisão judicial deve ser fundamentada, sob pena de nulidade, consistindo, assim, em um verdadeiro direito fundamental do jurisdicionado. Error in procedendo ao não enfrentar as alegações ventiladas pelo estado agravante nos embargos de declaração, a despeito da aparente existência de vícios, o que leva à conclusão de ausência de fundamentação. Anulação da decisão de ofício
, prejudicado o julgamento do recurso. (TJRJ; AI 0044020-37.2024.8.19.0000; Rio de Janeiro; Oitava Câmara Público; Relª Desª Leila Maria Rodrigues Pinto de Carvalho e Albuquerque; DORJ 05/07/2024; Pág. 575)

[...]
Decisão que aborda de forma sucinta e genérica o assunto. Nulidade do julgado que se reconhece. Ausência de fundamentação mínima. Ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal. Recurso provido
. (TJRJ; AI 0025808-65.2024.8.19.0000; Rio de Janeiro; Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Wagner Cinelli de Paula Freitas; DORJ 04/06/2024; Pág. 1144)

Ao examinar situação extremamente semelhante à dos autos, isto é, de decisão proferida de forma genérica para suspender as medidas constritivas em embargos de terceiro, com simples indicação de ato normativo, vejamos como se posicionou a jurisprudência:

[...]
Embargos de terceiro. Decisão agravada determinou a suspensão das medidas constritivas sobre o imóvel discutido. Decisão proferida de forma genérica, limitando-se a indicar ou reproduzir ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida, não fazendo qualquer referência às circunstâncias do caso concreto. Nulidade evidenciada. Ausência de fundamentação, a teor do art. 489, §1º, I, do CPC e art. 93, IX, da CF. Decisão anulada. De ofício, anula-se a decisão agravada,
prejudicado o mérito do agravo de instrumento. (TJSP; AI 2136690-65.2024.8.26.0000; Ac. 18068953; São Paulo; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Francisco Giaquinto; Julg. 01/07/2024; DJESP 05/07/2024; Pág. 1393)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto
pela
CLÍNICA ALEIXO NETO LTDA
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão guerreada (ID 46250250 - 5025494-65.2024.8.08.0024) e restabelecer as medidas constritivas da decisão ID 41017182 (0032194-55.2018.8.08.0024), quais sejam: a) a indisponibilidade dos imóveis de matrícula nº 74.491 e nº 43.658, registrados no CRGI da 2ª Zona de Vitória e b) o bloqueio das cotas sociais da Empresa Enseada Serviços e Comércios LTDA
.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 30/09/2024 às 17:08:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53473530092024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)